Tribunal: TJMT
Processo: 0001742-45.2018.8.11.0035
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001742-45.2018.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDILSON GOMES JUNIOR - CPF: 034.785.871-66 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Coletividade (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –

ABSOLVIÇÃO ANEMIA PROBATÓRIA
– NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO QUE ATESTAM A EMBRIAGUEZ – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
RECURSO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante, se há elementos probatórios suficientes a demonstrar que o apelante infringiu as leis de trânsito, a exemplo da prova testemunhal e o auto de constatação de embriaguez, os quais são suficientes para evidenciar a autoria e materialidade delitiva, sendo imperioso manter a condenação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Edilson Gomes Junior
,
contra a sentença anexada sob Id. 102785496 - Pág.103/105, pela qual foi condenado como autor dos crimes previstos no art. 3
06, §1o, inc. II,

do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena final de
6 meses
de
detenção
, em regime
aberto,
e pagamento de
10 dias-multa
,
além
da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 2 meses.
A pena privativa de liberdade foi convertida em restritiva de direitos, consistente em
prestação pecuniária
, a ser fixada pelo Juízo da Execução.

Em síntese o apelante nas razões recursais requereu a
absolvição
, tendo em vista a ausência de prova, ante a necessidade de comprovação técnica de que a capacidade psicomotora do apelante estivesse alterada no momento da consumação do crime. (ID. 102785496 – Pág. 118/122).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 102785499);
igualmente
, em parecer, a d. PGJ, conforme transcrição do sumário ministerial oferecido (Id. 106957959):

“Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Artigo 306 do CTB. Sentença condenatória. Apelo defensivo. Pleiteia-se a absolvição do réu por ausência de prova. Improcedência. Embriaguez verificada por meio de auto de constatação e por declarações dos policiais militares que atenderam a ocorrência. Validade do auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora como elemento probatório. Prova testemunhal que evidencia a embriaguez do acusado. Materialidade e autoria comprovadas. Parecer pelo desprovimento do recurso”.

É o Relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 7 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022